Tribunal: TJDFT
Processo: 0722598-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722598-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: SUENE DE SOUZA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SUENE DE SOUZA ANDRADE e condenou a empresa apelante a autorizar e custar procedimentos cirúrgicos, bem como ao pagamento de danos morais. Apelação julgada pelo acórdão de ID 53819903 que deu parcial provimento ao recurso para afastar os danos morais. Os patronos da empresa apelante peticionaram no ID 54269542 renunciando ao mandato, renúncia recebida pela decisão de ID 54473987 que suspendeu o recurso por 20 (vinte) dias. As tentativas de intimação da empresa restaram infrutíferas ante a mudança da parte do endereço indicado nos autos. É o breve relatório. D E C I D O. O Código de Processo Civil estabelece que verificada a incapacidade processual, será concedido prazo suficiente para regularização da situação e que, transcorrido o prazo sem regularização, o recurso não deve ser conhecido. Vejamos: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) §2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Estabelece, ainda, a obrigação da parte de manter seus endereços atualizados para recebimento de intimações. Vejamos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, não mantido o endereço atualizado, presume-se como válidas as intimações realizadas. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DAS PARTES DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE CONCURSOS E LICITAÇÕES PÚBLICAS. MEIOS INADEQUADOS E DESPROPORCIONAIS. 1. O inciso V do artigo 77 do CPC dispõe ser dever das partes manter o endereço atualizado nos autos. A não observância desse preceito implica a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço indicado pela parte nos autos, a teor do que consta do parágrafo único do artigo 274 do CPC. 2. In casu, a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e a proibição de participar de concurso e licitações públicas não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775236, 07220735020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDA CONTRA EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE, EM AÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR IMPÚBERE EM DESFAVOR DO EXECUTADO (EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE). EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. BEM INDIVISÍVEL. EX-CÔNJUGE. PENHORA. POSSIBILIDADE. COTA PARTE. PRESERVAÇÃO. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 3. É dever das partes a manutenção do endereço atualizado nos autos como prescreve o art. 77, V do Código de Processo Civil. A parte que não atualiza o endereço para receber suas intimações deverá suportar o ônus processual decorrente de sua inércia. 3.1. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos é presumidamente válida conforme estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...) 6. Recurso improvido. (Acórdão 1762847, 07458947420198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário, portanto, entender como realizada a intimação enviada para o endereço informado pela parte. Assim, tendo sido devidamente intimada e não regularizada sua representação processual, e, considerando que a apelação já foi julgada, necessária a retirada da suspensão e o prosseguimento da ação, como se a parte revel fosse. Ante o exposto, retiro a suspensão processual. Prossiga-se o processo como se a empresa apelante revel fosse. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de janeiro de 2024 14:32:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador